Tribunal: TJDFT
Processo: 0700288-72.2018.8.07.0011
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL. REJEIÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL. ARRAS/SINAL. RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RETORNO AO STATUS QUO ANTE.

Não havendo parte inocente, nem prejuízos sofridos pela promitente vendedora, incabível a perda do sinal em desfavor do promitente comprador. As partes devem retornar ao status quo ante.